Tribunal: TJDFT
Processo: 0733860-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. APRESENTAÇÃO DOS RECIBOS DE PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA E INESCUSÁVEL. HIPÓTESE NÃO DESCARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA.
- A decretação de prisão civil é medida excepcional, prevista nos artigos 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal, e 528, §3o, do Código de Processo Civil, cabível no caso de inadimplemento voluntário e inescusável de pensão alimentícia, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e a fim de garantir a sobrevivência do alimentando.
- Não se vislumbra a situação de inadimplência voluntária e inescusável, uma vez que os documentos acostados corroboram as alegações do impetrante acerca do depósito e sua intenção de quitar os débitos sob cobrança. Antes de determinar a restrição da liberdade do devedor, deve-se oportunizar a complementação do depósito, principalmente quando a discussão está reservada a montante correspondente a correção monetária e juros de mora incidentes até a data do depósito judicial.
- ORDEM CONCEDIDA.